Tribunal: TJBA
Processo: 8180315-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180315-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVALDO PINHEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR – ART. 373, II, DO CPC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL IN RE IPSA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação inequívoca da contratação de seguro impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, sendo indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário do consumidor.

Incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, não se desincumbindo de tal ônus mediante a simples juntada de documentos unilaterais.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam restituição em dobro, quando não evidenciado engano justificável, bem como configuram dano moral.

Mantém-se a decisão monocrática que reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a repetição do indébito e fixou indenização por danos morais em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8180315-63.2023.8.05.0001,
em que figuram como agravante
SABEMI SEGURADORA S/A
e como agravado
VIVALDO PINHEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao
Agravo Interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada, nos termos do voto do relator
.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V